Tribunal: TJMT
Processo: 0001979-04.2008.8.11.0044
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MANOEL PEREIRA DA SILVA E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 38574/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - ALEGAÇÃO PELO ESTADO DE QUE O IMÓVEL SE TRATA DE TERRA DEVOLUTA - ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não há falar-se em cerceamento de defesa o fato de o Juiz não ter oportunizado ao Estado se manifestar sobre a emenda da inicial, mesmo com a inclusão de outras pessoas no polo passivo, quando se verifica que esta providência foi para sanear o feito e precisar o direito alegado.
2 - O requisito essencial da usucapião extraordinária é a existência, em regra, de uma posse mansa e pacífica, além de ininterrupta, com animus domini, e sem oposição durante 15 (quinze) anos. Se estes requisitos restaram provados nos autos, o reconhecimento ao direito da usucapião é imperativo.
3. Inexiste em favor do Estado presunção iuris tantum de que imóveis destituídos de registro são terras devolutas, cabendo a este provar a titularidade pública do bem. Não o fazendo, a alegação não merece acolhida.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MANOEL PEREIRA DA SILVA E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos da ação de Usucapião proposta por Manuel Pereira da Silva e Sandra Lucia Santos Silva, em face de Ernesto Farias de Figueiredo Filho e Ana Fava de Figueiredo, onde o Juiz julgou procedente o pedido dos autores, declarando o domínio destes sobre a área de 212,7055, descrita no Relatório Técnico de Georreferenciamento de Imóvel Rural (fls. 115-120) e memorial descritivo (fls. 121-122), que servirá de título para o devido registro.
Em suas razões recursais o apelante argui, preliminarmente, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sustentando que, após a juntada de memorial descritivo e a modificação do polo passivo da ação, não lhe foi aberto prazo para manifestação.
No mérito, alega a inexistência de animus domini e reconhecimento pela parte autora de que parte da área é devoluta e pertencente ao Estado de Mato Grosso. Por isto, diz que o julgamento foi contrário à provas dos autos, merecendo, portanto, reforma a sentença recorrida.
Intimados para apresentar as contrarrazões, os apelados peticionaram (fls. 158-159), pedindo o chamamento do feito à ordem, para oportunizar o Estado se manifestar sobre as questões que alegou o cerceamento de defesa e rebateu a tese de que a área se trata de área devoluta, em razão da inexistência de provas, neste sentido.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 167-170-TJ, opinou pela acolhida da preliminar aventada pelo Estado apelado e, acaso ultrapassada, no mérito, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Estado suscita a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que, após a juntada de memorial descritivo juntado pelos autores e a modificação do polo passivo da ação, não lhe foi aberto prazo para manifestação. Pede, portanto, a desconstituição da sentença.
Razão, no entanto, não assiste ao Estado.
Com efeito, a juntada do memorial descritivo, bem como a alteração (inclusão de pessoas) no polo passivo da ação se deu após o saneamento do feito, que, diga-se, por excesso de cautela do magistrado, foi feito duas vezes, lapidando as questões que dependiam de esclarecimento, e deixando para o mérito somente a questão do direito dos autores sobre a usucapião alegada.
O processo, inclusive, foi chamado à ordem, onde houve a determinação de emenda da inicial, com a juntada do memorial descritivo, para esclarecer os limites da área, nos seguintes termos:
“[...] Em tempo, chamo o feito à ordem. O imóvel rural objeto de ação de usucapião deve ser identificado mediante apresentação de memorial descritivo que contenha as coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, nos exatos termos do art. 225, § 3º, da Lei nº 6.015/73, verbis:“Art. 225...(...)§ 3º Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a 4 (quatro) módulos fiscais. (NR) (Parágrafo acrescentado conforme determinado na Lei nº 10.267, de 28.8.2001, DOU 29.8.2001).E nos termos do art. 2º, do Decreto nº 5.570/2005, que conferiu nova redação ao Decreto nº 4.449/2002, a juntada do georreferenciamento deve ser imediata nas ações ajuizadas após 1º/11/2005, verbis: “Art. 2º. A identificação do imóvel rural objeto de ação judicial, conforme previsto no § 3º, do art. 225, da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, será exigida nas seguintes situações e prazos:I – imediatamente, qualquer que seja a dimensão da área, nas ações ajuizadas a partir da publicação deste Decreto”.(...) "as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis".Com o intuito de especificar o conteúdo dessa norma e de evitar o surgimento de efeitos indesejados decorrentes de descrições imobiliárias vagas e imprecisas (superposições de áreas, por exemplo), o § 3º do mesmo artigo estipula que, "nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais" (sem destaques no original). Vale referir que georreferenciamento, de acordo com a lição de Luiz Guilherme Loureiro, significa "tornar as coordenadas de um determinado imóvel rural conhecidas de um determinado sistema de referência, no caso o Sistema Geodésico Brasileiro" (Registros Públicos - Teoria e Prática , 2010, p. 275). Sua finalidade é impedir que o espelho imobiliário apresente distorções, garantindo-se, consequentemente, a precisão e veracidade das informações constantes do registro público.O (...).Dessa forma, conclui-se que, tratando-se de processos que versam acerca de imóveis rurais, a apresentação de sua descrição georreferenciada, por meio de memorial descritivo, ostenta caráter obrigatório, constituindo imposição legal relacionada à necessidade de perfeita individualização do bem. (...).De fato, da interpretação da norma contida no art. 226 da LRP, infere-se que o mandado judicial, que servirá para registro da sentença de usucapião, necessita conter a exata identificação do imóvel .No particular, essa identificação deve ser obtida a partir dos dados constantes do memorial descritivo georreferenciado, pois se está diante de situação que se amolda à hipótese de incidência do art. 225, § 3º, da LRP: "autos judiciais que versem sobre imóveis rurais" (...)”.Deste modo, considerando que na espécie o imóvel rural objeto do pedido de usucapião não foi devidamente identificado mediante a juntada do memorial descritivo georreferenciado, é de rigor a intimação da parte autora para os fins do art. 284, do CPC.
Pelo exposto, intimem-se os autores para emendarem a petição inicial providenciando a juntada, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, do georreferenciamento da área rural objeto do pedido de usucapião, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.
O agrimensor se possível deverá indicar em quais matrículas incidem a área a ser usucapida e a quantidade de área que abrange em cada matrícula. Intimem-se, ainda, os autores para que apresentem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os comprovantes do pagamento do ITR referentes aos últimos 05 (cinco) exercícios ou certidão de regularidade fiscal de imóvel rural expedida pela Receita Federal, bem como, o certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, sob pena de extinção do feito por perda do objeto [...] (destaquei).

Verifica-se, pois, que o Juiz, ao chamar o feito à ordem, determinou a juntada de memorial descritivo e Georreferenciamento da área rural objeto do pedido de usucapião, como forma de obter nos autos informações precisas quanto aos dados que individualizam o imóvel. Outrossim, ao analisar a cadeia dominial, constatou que a matrícula 1.623 (fl. 97-99) foi objeto de formal de partilha, e, por isto, determinou a inclusão dos herdeiros respectivos no polo passivo da lide, como forma de evitar nulidades.
Do contexto saneador, o que se vê é que as providências adotadas pelo Juiz foram para a emenda da inicial, de forma a elucidar os fatos, para subsidiar seu convencimento, bem como evitar nulidades no processo. Não houve juntada de documentos que ensejasse manifestação do Estado de Mato Grosso, mesmo porque, como disse o Magistrado, ao Estado caberia a prova da sua alegação de que se tratava de área devoluta.
Ademais, é cediço que o Juiz é o destinatário da prova. Por isto, o requerimento de juntada dos documentos faltantes foi para subsidiar o convencimento do magistrado, que decidiu pela procedência do pedido de Usucapião, levando em conta que o Estado não fez prova das suas alegações.
Não há falar-se, outrossim, em violação ao art. 10 do CPC, porque não decidiu o juiz com base em novos fundamentos. O fundamento foi o mesmo, o memorial descritivo veio apenas precisar os limites da área e não afirmar o direito dos autores.
Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.

U NÂ N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Na origem, trata-se de ação de usucapião ajuizada por Manuel Pereira da Silva e Sandra Lucia Santos Silva em face de Ernesto Farias de Figueiredo Filho, Ana Fava de Figueiredo, alegando, em síntese, que são detentores de direitos possessórios de uma área de 209,3788 has, individualizado como o “Lote n.º 102”, localizado na região do Pacú Matrinxã, no Município e Comarca de Paranatinga/MT.
Os autores, ora apelados, afirmam que a posse é exercida com animus domini, desde 1988, e foi objeto de compra e venda pelo Sr. Agenor Mendes, no ano retro mencionado, de acordo com a escritura de cessão de direitos de posse e benfeitorias, que remontada deles, resulta em mais de trinta e cinco anos, sempre de forma mansa e pacífica.
Relataram que sempre promoveram a limpeza e conservação dos marcos e divisas da “Fazenda Matrinxã”, edificaram benfeitorias, como cercas divisórias, casas, conservação, criação de gado e plantio de pequenas lavouras, mantendo sobre o imóvel constante vigilância, fazendo do local sua residência de domicilio.
Quando o Estado de Mato Grosso foi instado a se manifestar, apresentou contestação alegando que parte do imóvel, qual seja, 181,9448 ha, trata-se de bem público estadual.
O Juiz, no entanto, ao decidir, ressaltou que:
“[...] Quanto à tese sustentada pelo Estado de Mato Grosso, no sentido da possibilidade da maior parte do imóvel usucapiendo ser terra devoluta, é óbvio que tal “ilação” de forma alguma inviabiliza o acolhimento do pleito inicial diante da tal ausência de prova da assertiva. Ora, a caracterização do imóvel usucapiendo como terra devoluta e, portanto, constituindo-se em fato impeditivo do direito do autor, dependia por parte dos Estado a produção de prova cabal, especialmente considerando-se que via de regra os bens imóveis são passíveis de prescrição aquisitiva, e não o inverso.(destaquei).
Nesse sentido, trouxe precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Tribunal e concluiu que “[...] todas as referidas características da posse do requerente sobre o imóvel usucapiendo foram suficientemente demonstradas por meio de prova documental, impondo-se, portanto, o acolhimento dos pedidos iniciais. [...] (destaquei).
O Estado, não se conformando, insiste na tese de que se trata de área devoluta e, portanto, o pedido deveria ter sido julgado improcedente.
Ocorre que, no mérito, razão também não assiste ao Estado, na medida em que, além de não ter provado a qualidade de devoluta da área, estavam presentes os requisitos da usucapião, para conferir o direito aos autores.
Com efeito, o requisito essencial da usucapião extraordinária é a existência, em regra, de uma posse mansa e pacífica, além de ininterrupta, com animus domini, e sem oposição durante 15 (quinze) anos, o que, diga-se, restou demonstrado nos autos e elucidado por meio do memorial descritivo e do georreferenciamento da área individualizada do imóvel objeto da usucapião, corroborado pela ausência de interesse da União e do Município. E, no que tange ao Estado apelante, como dito, embora tenha manifestado interesse e arguido tratar-se de área pública, não exerceu o ônus da prova, que lhe cabia.
Assim, como também bem asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça:
“[...] Os elementos constantes do feito são suficientes a conduzir à certeza quanto à posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel com o ânimo de dono, bem como ao preenchimento do lapso temporal indispensável à aquisição originária de propriedade, de modo que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.[...]” (destaquei)
Este é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. USUCAPIAO. FAIXA DE FRONTEIRA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇAO EM FAVORDO ESTADO DE QUE A TERRA É PÚBLICA.
1. O terreno localizado em faixa de fronteira, por si só, não é considerado de domínio público, consoante entendimento pacífico da Corte Superior.
2. Não havendo registro de propriedade do imóvel, inexiste, em favor do Estado, presunção iuris tantum de que sejam terras devolutas, cabendo a este provar a titularidade pública do bem. Caso contrário, o terreno pode ser usucapido. 3. Recurso especial não conhecido.'' (STJ, REsp 674558/RS, Min. Rel. LUIS FELIPE SALOMAO - QUARTA TURMA) (destaquei)

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. USUCAPIÃO. FAIXA DE FRONTEIRA. POSSIBILIDADE. TERRA DEVOLUTA. PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. TITULARIDADE. UNIÃO. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as terras situadas em faixa de fronteira não são, por si só, terras devolutas, cabendo à União o encargo de provar a titularidade pública do bem" (AgRg no AREsp 692.824/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016). ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. FAIXA DE FRONTEIRA. POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE VINTE ANOS. COMPROVAÇÃO. UNIÃO. RESISTÊNCIA. TERRA DEVOLUTA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O fato de o imóvel estar localizado na faixa de fronteira não inviabiliza que possa sofrer os efeitos da prescrição aquisitiva, uma vez que comprovados os requisitos do usucapião especial rural. Precedentes desta Corte.
2. Cabe à União o ônus da prova referente à caracterização do imóvel usucapiendo como terra devoluta.(...). O Tribunal de origem assentou que: A controvérsia dos autos versa sobre a possibilidade de usucapião em faixa de fronteira. Alega a União, em sede de apelação, que o imóvel objeto desta ação de usucapião seria terra devoluta localizada em área de fronteira, de sorte que por se encontrar dentre os bens do domínio federal, não poderia ser usucapida. (...) b) não há nenhuma referência na legislação citada no sentido de que as terras situadas na faixa de fronteira são, apenas por tal circunstância, bens da União. Portanto, os imóveis situados em faixa de fronteira que não sejam terras devolutas não são bens da União e, portanto, são passíveis de usucapião. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...] Destaco que, conforme também se depreende do julgado, compete à União a comprovação de que o bem usucapiendo constitui terra devoluta indispensável à defesa das fronteiras, o que teria o condão de inviabilizar o presente pleito. Entretanto, tal situação não restou comprovada nestes autos. Assim, deve ser mantida na integralidade a sentença proferida pelo Juiz Federal NARCISO LEANDRO XAVIER BAEZ , cujo trecho ora transcrevo, e agrego às minhas razões de decidir: [...] (...) Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação. Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que as terras situadas em faixa de fronteira não são, por si só, terras devolutas e de que cabe à União o ônus de provar a titularidade pública do bem. (...) (REsp 736742/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 23/11/2009). (destaquei) (STJ - REsp: 1796074 SC 2019/0032968-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 03/09/2019)

''CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇAO DE USUCAPIAO - FAIXA DE FRONTEIRA – TERRAS DEVOLUTAS - REQUISITO PRESCINDÍVEL - CARACTERIZAÇAO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - IMPOSSIBILIDADE.
1. - O aresto combatido está todo lastreado no exame da prova, Conforme bem ressaltou o Acórdão, o fato de estar localizado em zona de fronteira, por si só, não o caracteriza como terra devoluta. Por consequência lógica, não aplicou ao caso as normas infraconstitucionais invocadas no recurso ora em exame, uma vez que não restou caracterizada a condição de terra devoluta, tal como definido e disciplinado nos referidos diplomas legais. Assim sendo, para se infirmar tal conclusão necessariamente se teria que reexaminar o conjunto probatório, o que é inviável (Súmula 07 do STJ).
2. - A simples circunstância da área objeto de litígio estar localizada na faixa de fronteira, por si só, não a torna devoluta, nem autoriza inclusão entre os bens de domínio da União. Súmula 83. 3. - Recurso Especial improvido.'' (STJ, REsp 736742 / SC, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2009) (destaquei)

É no mesmo sentido a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, incluindo este Sodalício. Vejamos:
USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE QUE AS TERRAS SÃO DEVOLUTAS - DOMÍNIO PÚBLICO QUE NÃO SE PRESUME – POSSE VINTENÁRIA DEMONSTRADA - SENTENÇA CONFIRMADA.
Alegado pelo ente estatal que a terra é devoluta, de domínio público, a comprovação se impõe, uma vez que a titularidade do domínio não se presume. Demonstrados os requisitos da prescrição aquisitiva insculpidos no Código Civil, dentre eles a posse vintenária, mansa e pacífica, confirma-se a sentença que deferiu o pedido de usucapião.'' (ReeNec, 4095/1999, DR.JURACY PERSIANI, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/06/2000, Data da publicação no DJE 05/09/2000)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO PELO ESTADO DE QUE O IMÓVEL SE TRATA DE TERRA DEVOLUTA. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste em favor do Estado presunção iuris tantum de que imóveis destituídos de registro são terras devolutas, cabendo a este provar a titularidade pública do bem. In casu, não existindo presunção de propriedade em favor do Estado, e não se desincumbindo este do ônus probatório que lhe cabe, não há que se falar em impossibilidade de aquisição do bem imóvel em questão por usucapião. 2. Apelação Cível conhecida e provida, determinando-se o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito. (TJ-PI - AC: 00003867920118180030 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 08/03/2018, 1ª Câmara de Direito Público) (destaquei)
Assim sendo, diante da inexistência de provas de que a área em questão trata-se de terras devolutas e, pelo escopo probante juntado pelos autores, que demonstram o exercício da posse no imóvel pelo lapso temporal prescrito em lei e presentes os demais requisitos para o reconhecimento do direito alegado à usucapião, em harmonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR